Tribunal: TJDFT
Processo: 0008467-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008467-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEMONTIE LOPES MARTINS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, não sendo necessária a prévia autorização judicial para a entrada da polícia no domicílio do réu, onde foram apreendidas drogas de natureza variadas e em quantidade significativa, principalmente depois de sua abordagem pessoal na posse de droga. A natureza e a quantidade de droga constituem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, mas se a natureza é diversa e a quantidade é expressiva, a jurisprudência admite que o aumento seja superior ao que decorreria do critério que aplica a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa. Adoção, no caso, da fração de 2/8, consideradas a quantidade de drogas (quase um quilo e meio) e a sua natureza diversa (crack e cocaína). Conforme a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Apelação parcialmente provida para reduzir a pena. O recorrente, aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com julgados Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que a incidência da atenuante prevista no aludido dispositivo, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir uma vez que o tema abordado pelo recorrente não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea “c”, do art. 105, inciso III, da Constituição da República” ((AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, T DJe 3/9/2020). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003